Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADORAS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA, POR NÃO CONSTAR A INDICADA, POR TERCEIRO INTESSADO, A CURADORA SUBSTITUTA NO POLO ATIVO DA LIDE. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PROCESSUAL. PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. REQUISITOS PARA A REMOÇÃO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA.

I. As sentenças terminativas são aquelas que não enfrentam os argumentos de mérito deduzidos no processo, pois ausente condição da ação ou pressuposto processual. Desse modo, desnecessário o exame das supervenientes questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, se a sentença está fundamentada em questão puramente processual, como no caso em análise (ilegitimidade ativa). Inocorrência de julgamento “citra petita”. Preliminar rejeitada.
II. O magistrado deve fazer a análise das condições da ação no primeiro momento processual. Sendo certo, contudo, que não ocorrerá a preclusão se não o fizer, pois a análise poderá ser feita noutra oportunidade, desde que ouvidas as partes (Código de Processo Civil, artigo 10).
III. A interpretação sistemática das normas do instituto da curatela conduz o magistrado a, prioritariamente, analisar o cerne da pretendida remoção, que consiste no risco à integridade física, psíquica e patrimonial do interditado. Essa prioridade também encontra amparo na Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) que garante proteção integral à pessoa idosa, como no caso em discussão, pois a curatelada possui mais de noventa anos de idade.
IV. O objeto principal da remoção de curadoras (curadoria compartilhada), o qual está centrado na negligência, prevaricação e incapacidade superveniente do curador (Código Civil, art. 1.766), de sorte que a indicação de outra pessoa (irmã) a exercer a curatela não constitui aspecto necessário - senão secundário - da petição inicial, tornando-se, pois, prematura a extinção do processo, por falta de participação da “indicada curadora” no polo ativo da demanda.
V. Sobre o caso incide o princípio da primazia do julgamento de mérito (Código de Processo Civil, art. 4o), o qual enfatiza o julgamento de mérito, com eficiência e celeridade processual, para assegurar uma prestação jurisdicional eficaz, sobretudo quando a instrução probatória esteja concluída (Código de Processo Civil, artigo 488).
VI. Para que se reconheça conduta prevaricadora ou negligente das curadoras sobre a gestão do patrimônio da curatelada, imprescindível decisão judicial nesse sentido em processo de prestação de contas.
VII. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente processo, ante a insuficiência e inaplicabilidade do acervo probatório.
VIII. Apelação conhecida. Parcialmente provida. Sentença anulada. Maturidade do estágio processual. Pedido julgado improcedente.